Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DESTINATÁRIO DESCONHECIDO - MORA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, que a mora poderá ser comprovada por envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor.
2. É válida a notificação extrajudicial, para fins de constituir em mora o devedor, acerca de obrigações contratuais regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, remetida para o mesmo endereço constante no contrato com a instituição financeira, ainda que retorne com o aviso de ser o réu desconhecido no local.
3. Recurso desprovido.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON NUNES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1025683-81.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Alega a agravante (i) o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911; (ii) para tentar comprovar a mora do agravante, a agravada apresentou aviso de recebimento com informação de “desconhecido”; (iii) a notificação extrajudicial sequer foi recebida por terceiro; (iv) a situação se agrava na medida em que se constata dos autos a ausência de protesto do título por edital; (v) a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC; (vi) violação do disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, e incidência do enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ e (vii) necessidade de aplicar o efeito translativo para, em decisão monocrática, extinguir a ação principal.
Síntese necessária.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
O recurso não comporta provimento.
Como sabido o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. ” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Já o o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal estabelece que:
“Art. 2o - [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (g.n.).
Como visto, a chamada mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, nos termos do que estabelece o artigo 397 do Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. ”
Sobre o tema, leciona PONTES DE MIRANDA que:
“[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure” (in “Tratado de direito privado”, Tomo II, 2a edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).
Da mesma forma, MARIA HELENA DINIZ traz que:
“Mora ex re - Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora. ” (in “Código Civil Anotado”, 3a edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).
Verifica-se que a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima, se efetiva com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.
No caso específico dos autos, verifica-se que a notificação (ID no 97109475-pág.1) tendente a comprovar a mora, foi enviada no endereço fornecido pelo devedor fiduciante, consoante dados do contrato de alienação (ID 97109474), no entanto, foi devolvida com a informação de que o devedor é desconhecido, conforme Aviso de Recebimento – AR constante do ID no 97109475-pág.2.
Dessa feita, comprovado o envio da notificação do devedor/agravante no endereço fornecido pelo Agravante no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário, conforme entendimento do STJ, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. 2. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69). 3. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 4. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo o Aviso de Recebimento retornado com informação de desconhecido, restando configurada a mora. 5. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. 6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJ-DF 07472675720208070000 DF 0747267-57.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/01/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69, exige, em seu art. 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firma-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. 4. Indevidos honorários advocatícios em face da causalidade quando a relação jurídico-processual não foi integralizada. 5. Apelação provida. Sentença anulada. Sem fixação de honorários, uma vez que não foram fixados na origem.” (TJDF - Acórdão n.1147080, 07007045220188070007, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, publicado no DJE: 11/02/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.)
Deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “DESCONHECIDO” – CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o c. Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor. No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída. Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes." (TJMT - AI 1020058-29.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).” (N.U 1008829-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com tais fundamentos, forte no artigo 932, inciso IV, do CPC, c/c Súmula no 568 do STJ, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =